Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-71.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000253-71.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANDERLEI CAIRES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA 2ª VICE PRESIDÊNCIA PARA FINS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AMBOS ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, DE FORMA SOLIDÁRIA, ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA AÇÃO CONFORME ART. 85, § 3, DO CPC. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000253-71.2019.8.05.0032, em que são partes, como Apelantes VANDERLEI CAIRES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como Apelados ESTADO DA BAHIA e outros. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXERCER JUIZO DE RETRATAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Brumado, e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora